Tribunal: TJMT
Processo: 0026883-45.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0026883-45.2018.8.11.0042
RECORRENTE: ADRIANO MARCIO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49134486) interposto por ADRIANO MARCIO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38008455):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL No. 50 DO TJMT - 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INÉRCIA DO TURNO DEFENSIVO QUANTO A JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO RÉU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE DOS DOCUMENTOS PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO ABSOLUTO – DETERMINADA INTIMAÇÃO DA DEFESA PELA MAGISTRADA ANTES DA SENTENÇA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DEPOIMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – INÉRCIA DEFENSIVA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 3. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – QUANTUM APLICADO DESPROPORCIONAL À REALIDADE DOS AUTOS - 4. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 5. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL No. 52 DO TJMT – 6. PRETENDIDA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DADOS SEGUROS PARA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do apelante, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejou sua prisão, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado. Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade. 2. A anulação da sentença somente é possível em caso de evidenteprejuízo suportado pelo réu. In casu, a não juntada dos documentos tidos pela defesa como imprescindíveis não demonstra o alegado prejuízo ao réu e sua defesa, visto que além de oportunizado a juntada novamente dos documentos, o turno defensivo se manteve inerte, deixando para protestar quanto ao alegado prejuízo apenas neste segundo grau de jurisdição. Nesse sentido previne o artigo 563 do Código de Processo Penal. 2.1. O princípio da identidade fisica do juiz não é absoluto, conforme entendimento do STF e STJ. In casu, a magistrada que sentenciou o réu, determinou a intimação da defesa para ciência e manifestação sobre a juntada de depoimento de testemunhas via carta precatória e mesmo intimado, o turno defensivo quedou inerte, não havendo até a sentença, qualquer protesto quanto a referida nulidade. Ademais, a estrutura defensiva postergou a alegação do bradado prejuízo apenas para o momento recursal. Não evidencia-se dos autos, qualquer prejuízo causado ao réu, quando da prolação de sua sentença. 3. A pena-base dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal, e nos casos de tráfico de drogas, com a associação do artigo 42 da Lei no. 11343/2006, deve ser dimensionada de modo a não causas injustiça, tanto ao réu, como a sociedade, tendo como ponto de orientação o caso concreto tratado. In casu, em razão da quantidade de droga apreendida, mais de 40kg (quarenta quilos) de maconha, a fixação da pena inicial em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, se mostra justa e necessária para o apenamento do réu. 4. Não há interesse recursal quando o pleito defensivo se baseia em evento ou condição já presente nos autos, sejam ao longo da persecução criminal, seja na sentença. In casu, o turno defensivo protesta pela aplicação da atenuante da confissão, porém a referida atenuante foi alvo de análise e aplicação em favor do réu na sentença condenatória. 5. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. 5.1. “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (Enunciado no. 52 do TJMT) 6. A Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida. No caso de não haver segurança por ausência de dados concretos acerca da real situação do réu, deve o magistrado postergar a análise e aplicação da detração e eventual mudança de regime inicial de cumprimento de pena, para o juízo de execuções penais.” (Ap. 0026883-45.2018.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43282476 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 43644958).
Alega violação: (i) aos arts. 3° e 399, §2°, ambos do CPP, diante da violação ao princípio da identidade física do juiz e da não aplicação subsidiária do art. 132 do CPC/73; (ii) ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, diante da não aplicação da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado; (iii) ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, diante de não terem sido sopesados os graus de ofensividade e nocividade da droga apreendida (maconha) em relação às demais substâncias entorpecentes; (iv) ao art. 68 do CP, diante de equívocos na dosimetria da pena e (v) ao art. 387, §2°, do CPP, diante da negativa na aplicação da detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Recurso tempestivo (Id. 51239485).
Contrarrazões – Id. 51957459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 3°, 387, §2 e 399, §2°, todos do CPP; aos arts. 33, §4° e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 68 do CP, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v